Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734524-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: STRATEGI CAPITAL LTDA RECORRIDOS: JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, PAULO AFONSO SILVA, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS E ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). O recurso não se presta ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no CPC. 2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A legislação processual vigente não exige dos julgadores, ao apreciarem o agravo, que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem toda a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão. 3. Embora alegue a existência de vícios suscetíveis de integração, na verdade, pretende o embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. 4. No caso, os fundamentos para o indeferimento da citação por edital e do arresto cautelar foram devidamente apresentados. 5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC: "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa." 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa em face do caráter manifestamente protelatório do recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi violado o princípio da boa-fé processual, não havendo falar-se em interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, pois a insurgente, visando a reforma da decisão, utilizou o recurso cabível para demonstrar a omissão no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento; b) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que não deveria ter sido aplicada a multa por interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, pois o acórdão ignorou os fatos demonstrados pela insurgente, bem como deixou de considerar pontos fulcrais para o provimento do recurso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados FLÁVIO GALDINO, OAB/SP 256.441-A, e TOMÁS MARTINS COSTA, OAB/SP 375.007 (ID 47418122). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, 6o e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os embargos têm a única função de corrigir vícios presentes nos pronunciamentos judiciais e que não consistem em erro de julgamento. Exclusivamente como consequência dessa correção, é possível a atribuição de efeitos infringentes e a decorrente modificação da decisão. Na hipótese, a embargante insiste nas teses já apresentadas e afastadas em outros recursos e impugnações referentes ao mesmo processo: o objetivo não é a correção de vícios, mas obter declaração favorável ao seu entendimento em algum pronunciamento judicial. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios.” (ID 46272212) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam feitas em nome dos advogados FLÁVIO GALDINO, OAB/SP 256.441-A, e TOMÁS MARTINS COSTA, OAB/SP 375.007 (ID 47418122). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020